Tribunal: STF
Processo: Rcl 71486
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2151370.89.2023.8.26.0000, que teria aplicado equivocadamente o Tema nº 646 de repercussão geral, ao negar provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, ajuizou perante o Tribunal de Justiça de São Paulo ação direta de inconstitucionalidade, cujo objeto circunscreveu-se em impugnar o art. 6º, V, da Lei Complementar nº 139, de 19 de novembro de 2015, do Município de Pirassununga, na parte em que estabelece, como um dos requisitos necessários para a inscrição no concurso público para ingresso no Quadro da Guarda Civil Municipal, a idade máxima de 35 anos na data da posse.



    Prossegue discorrendo que a referida ação direta de inconstitucionalidade foi julgada improcedente, tendo o respectivo recurso extraordinário sido negado com decisão, posteriormente, mantida em sede de agravo interno.



    Defende, assim, que a tese fixada no Tema nº 646



    “diz com a excepcionalidade da imposição de restrição etária para fins de acesso a cargos públicos, que somente se justifica nos casos em que as atribuições do cargo pretendido não possam, em absoluto, ser exercidas por pessoas em faixa etária diversa da estabelecida, o que no caso concreto não se verifica”.



    Nessa medida, sustenta que a aplicação equivocada do Tema nº 646 decorre da ausência de de razoabilidade do art. 6º, V, da Lei Complementar nº 139, de 19 de novembro de 2015, do Município de Pirassununga, uma vez que “não se revela razoável imaginar que alguém somente esteja apto para o ingresso no serviço público como guarda municipal até os 35 anos de idade (e-doc. 1, p. 8).



    Entende que o argumento utilizado pela autoridade reclamada no sentido de que a Guarda Municipal integra o sistema de segurança pública não justifica a limitação de ingresso de seus membros pelo critério etário, enfatizando, para tanto, a existência do rol previsto no art. 9, § 1º, da Lei nº 13.675/2018, que contempla, segundo alega, outras carreiras que, apesar de integrarem o sistema de segurança pública, o vigor físico não se faz necessário e imprescindível para o exercício das atribuições. No ponto, faz referência aos “órgãos do sistema penitenciário (VIII), institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação (X), os agentes de trânsito (XV) e guarda portuária (XVI)” (e-doc. 1, p. 8).



    Argumenta, na sequência, que a jurisprudência do STF acerca da “competência da Guarda Municipal para fiscalização de trânsito (Tema 472 de repercussão geral) e da atividade de segurança pública em geral (ADI 5.538, RE 846.854, ADC 38)” é incompatível com a limitação etária prevista na norma chancelada pela autoridade reclamada, porquanto “as atribuições daqueles que ingressam na Guarda Municipal são inúmeras, sendo leviano conceber que todas elas demandem imenso esforço físico, tornando inviável e absolutamente impossível que alguém com mais de 35 anos as exerça” (e-Doc 1, p 9).



    Acrescenta, ainda, que 



    “eventual inaptidão física do candidato para a função de guarda municipal, seria identificada pelo teste de aptidão física, de caráter eliminatório, exigido para ingresso na carreira, nos termos do artigo 8º do edital. O próprio certame encarrega-se de apurar as condições físicas dos candidatos, tornando desnecessário um limite etário, que por óbvio, não possui caráter absoluto”. (e-Doc 1, p 9).



    Requer 



    “1) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão;



    4) a procedência da presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, e remeter o processo ao Órgão Especial, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, a fim de que realize novo julgamento, observando as balizas do Tema 646 do STF”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, impugnando o art. 6º, V, da Lei Complementar nº 139, de 19 de novembro de 2015, do Município de Pirassununga, na parte em que estabelece, como um dos requisitos necessários para a inscrição no concurso público para ingresso no Quadro da Guarda Civil Municipal, a idade máxima de 35 anos na data da posse.



    O órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente o pedido deduzido na Direta de Inconstitucionalidade nº 2151370-89.2023.8.26.0000, nos termos da ementa a seguir reproduzida: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO. Expressão ‘e no máximo 35 anos’, contida do inciso V do caput do artigo 6º da Lei Complementar nº 139, de 19 de novembro de 2015, do Município de Pirassununga, que estabelece, como um dos requisitos necessários para a inscrição no concurso público para ingresso no Quadro da Guarda Civil Municipal, a idade máxima de 35 anos na data da posse. PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 111, 115, inciso XXVII, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Afastamento. Previsão de idade máxima para ingresso na Guarda Civil Municipal é razoável e foi justificada em dispositivo da legislação objurgada. Recente decisão da Corte Suprema, ao julgar a ADPF 995/DF, definiu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, integrando o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Fixação de limite máximo etário para ingresso nas Guardas Municipais, cujas competências estão longe de ser preponderantemente intelectuais, está de acordo com o enunciado da Súmula 683/STF e Tema 646/STF. Faz parte das regras do serviço público sua continuidade e, para tal, é necessário que os servidores aprovados permaneçam com sua higidez física pelo maior tempo possível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE”. (eDoc 3, p 283)



    Interposto recurso extraordinário, por afronta aos arts. 7º, XXX e 39, § 3º da Constituição Federal, o recurso teve o seguimento negado com fundamento no Tema nº 646 da repercussão geral, sendo a decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em sede de agravo interno. Transcrevo a ementa do julgado:



    “Agravo interno – Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 646 do Supremo Tribunal Federal – ‘Distinguishing’ não demonstrado – Agravo interno não provido”. (eDoc 4, p 29)



    Dos fundamentos do acórdão extrai-se que:



    “Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado. 



    O agravante, porém, não demonstrou tais situações. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu:



    ‘Conforme outrora mencionado, o Estatuto Geral das Guardas Municipais previu atribuições importantes de Segurança Pública, com desempenho preventivo e permanente de proteção da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; prevenção de infrações penais e administrativas contra bens e serviços municipais; colaboração com outros órgãos de Segurança Pública e atuação preventiva na segurança das escolas e creches. Em outras palavras, os guardas municipais, ainda que vinculados à finalidade de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, realizam patrulhamentos preventivos nas cidades, garantindo a proteção do patrimônio da Municipalidade e, consequentemente, da população que ocupa esses espaços. A título de exemplo, a Praia de Santos, com seu magnífico jardim é bem público de uso comum do povo, e é basicamente zelada e fiscalizada pela Guarda Municipal, sendo frequentes as apreensões de indivíduos que vandalizam o patrimônio público e que praticam furtos e outros delitos na orla. Os atentados com armamento em escolas e creches e as frequentes ameaças a professores e alunos, que antes eram inimagináveis no Brasil e hoje fazem parte de nossa realidade (Mapeamento inédito do Instituto Sou da Paz revela que vinte e um anos depois do primeiro ataque a escola registrado no Brasil, contamos com 24 casos que deixaram 137 vítimas: 45 fatais e 92 não fatais. Disponível em: https://soudapaz.org/noticias/ataques-emescolas-casos-com-uso-de-armas-de-fogo-foramtres-vezes-mais-letais-que-os-com-armasbrancas. Acesso em: 09/11/2023), também exigem que os órgãos de Segurança Pública não só estejam mais presentes para vigilância e monitoramento, o que inclui as Guardas Municipais, mas, também, que se encontrem preparados para efetivamente atuarem no impedimento dessas tragédias ou, se não possível, durante sua ocorrência. (...) Dito isso, denota-se que o vigor físico decorrente naturalmente da idade dos guardas municipais é extremamente importante e necessário para a execução das atribuições gerais e específicas descritas no Estatuto Geral das Guardas Municipais, mormente considerando que a Corte Suprema as declarou integrantes do Sistema Único de Segurança Pública - SUSP. Logo, a fixação de um limite máximo etário para ingresso nas Guardas Municipais, cujas competências estão longe de ser preponderantemente intelectuais, está de acordo com o enunciado da Súmula 683/STF (‘O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.’) e com o Tema nº 646/STF de Repercussão Geral ('O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.'), justificando-se pelas atribuições do cargo. Não se está afirmando que, após os 35 anos de idade, as pessoas perdem suas aptidões físicas do dia para a noite. Mas, faz parte das regras do serviço público sua continuidade e, para tal, é necessário que os servidores aprovados permaneçam com sua higidez física pelo maior tempo possível.’ (Fls. 591/593 dos autos principais).



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do ARE nº 678.112, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 646, com a seguinte tese: ‘O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.1



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 



    Por epítome, ausente demonstração do distinguishing, é plenamente cabível a incidência art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno”. (e-doc. 4, p. 30-33).



    Como se vê, a conclusão adotada pela autoridade reclamada é orientada pela premissa de que subsiste justificativa razoável para a limitação etária prevista na Lei Complementar do Município de Pirassununga nº 139/2015, em razão da natureza e atribuições do cargo a ser preenchido.



    Nessa medida, compreendo não haver teratologia quanto à aplicação Tema nº 646, oriundo do julgamento do ARE nº 678.112/MG, da relatoria do Ministro Luiz Fux, oportunidade em que o Plenário fixou a seguinte tese: “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".



     Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.”



     Verifico, assim, que o Tribunal de Justiça de São Paulo atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema nº 646 da repercussão geral na análise do recurso extraordinário e do agravo interno. 



    Dessa perspectiva, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente